Tribunal: TCU
Processo: 043.659/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de José Antônio Antunes Oliveira Pouey, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a exclusão da rubrica relativa aos 3,17% (URV) dos proventos da interessada, em face de sua manifesta ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional do Seguro Social; 9.4. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.2. deste Acórdão; 9.5. arquivar os presentes autos.